Tribunal: TCU
Processo: 020.285/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3964/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pela Universidade Federal da Bahia; Considerando que unidade instrutiva propõe a ilegalidade do referido ato, em razão da inclusão de parcela judicial relativa a plano econômico (sentença judicial PCCS) que deveria ter sido absorvida pelos aumentos concedidos à carreira após o provimento jurisdicional; Considerando a existência de jurisprudência pacífica do Tribunal acerca da necessidade de absorção das parcelas judiciais relativas a plano econômico pelos aumentos concedidos às carreiras dos servidores, a exemplo do Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário , de relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues; Considerando, entretanto, que o MP/TCU verificou que a parcela impugnada pela unidade instrutiva não consta mais dos proventos atuais do interessado; Considerando que, ante a insubsistência de tal inconsistência e não tendo sido apontada outra irregularidade, o ato em exame pode ser julgado legal, nos termos do art. 7o, § 1o, da Resolução TCU 353/2023 e do art. 260, § 4o do RI/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal e determinar o registro do ato de concessão de aposentadoria relativo ao beneficiário indicada no item 1.1., com ressalva de que a rubrica judicial foi excluída de seus proventos, nos termos do art. 7o, § 1o, da Resolução TCU 353/2023 e do art. 260, § 4o do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 020.285/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Antonio Carlos Vergne Travessa (XXX.276.105-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.